Tribunal: TCU
Processo: 029.836/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão da 1a Câmara que considerou ilegal ato de pensão emitido no âmbito do Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que trata de pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 11344/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao ato de pensão militar emitido em favor da Sra. Gilmar Guadelupe de Oliveira Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que, nos termos da Questão de Ordem aprovada na sessão Plenária de 8/6/2011 (ata 22/2011), encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União (AGU) as informações necessárias ao acompanhamento do Mandado de Segurança 1012091-94.2024.4.01.3300, em trâmite na 12a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia, no âmbito do qual foi proferida a decisão que impede o cumprimento do Acórdão 11344/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar à Consultoria Jurídica deste Tribunal (Conjur) que, em articulação com a AGU, adote as medidas pertinentes com vistas à desconstituição da decisão ora em vigor que impede o cumprimento do acórdão referido no subitem acima; 9.4. encaminhar cópia do inteiro teor desta deliberação ao juízo da 12a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia, no qual se encontra em tramitação o Mandado de Segurança 1012091-94.2024.4.01.3300; 9.5. dar ciência desta deliberação ao órgão jurisdicionado e à interessada.